Tribunal: STF
Processo: RE 421474
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Parcelamento de precatório. Art. 33 do ADCT. Juros compensatórios
   e Moratórios. Não incidência após a Constituição Federal de
   1988. Precedentes. 3. Decisão monocrática reconsiderada
   tão-somente para afastar a incidência dos ônus da sucumbência. 4.
   Agravo regimental a que se dá parcial provimento.